Tribunal: STJ
Processo: 0256807-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018807 - SC(2025/0256807-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RENAN DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
DECRETO N.
INDULTO NATALINO.
12.338/2024.
REQUISITOS OBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO DOS
INCISOS VII, VIII E XV DO
o. CRIME DE
ART. 9
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
.
INAPLICABILIDADE.
LEI
N.
11.343/2006)
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DO
LAPSO
TEMPORAL
MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AMPLIAÇÃO
ANALÓGICA
DE
BENEFÍCIO.
COMPETÊNCIA PRESIDENCIAL E PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não se presta à impugnação de
habeas corpus
decisão judicial passível de recurso próprio, admitindo-
se sua utilização apenas em hipóteses excepcionais,
quando
demonstrada
flagrante
ilegalidade
ou
teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
2. A decisão agravada observou corretamente o art. 9
o, VII, do Decreto n.
que condiciona a
12.338/2024,
concessão do indulto ao cumprimento mínimo de um
sexto ou um quinto da pena, conforme a reincidência,
até
requisito não atendido pelo paciente.
25/12/2024,
3. O
o, XV, do Decreto n.
restrito a
art. 9
12.338/2024,
crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave
ameaça, não se estende a delitos de natureza
diversa, como o tráfico privilegiado, sendo vedada a
analogia
ou a criação judicial de
in malam partem
restrições não previstas no texto normativo.
4. Ausente ilegalidade manifesta que justifique o
conhecimento do
ou a concessão da
habeas corpus
ordem de ofício.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54494588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/02/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b21b845f-60ae-48d9-8550-7092255684cf

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54494588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/02/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b21b845f-60ae-48d9-8550-7092255684cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018807 - SC(2025/0256807-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RENAN DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
DECRETO N.
INDULTO NATALINO.
12.338/2024.
REQUISITOS OBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO DOS
INCISOS VII, VIII E XV DO
o. CRIME DE
ART. 9
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
.
INAPLICABILIDADE.
LEI
N.
11.343/2006)
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DO
LAPSO
TEMPORAL
MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AMPLIAÇÃO
ANALÓGICA
DE
BENEFÍCIO.
COMPETÊNCIA PRESIDENCIAL E PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não se presta à impugnação de
habeas corpus
decisão judicial passível de recurso próprio, admitindo-
se sua utilização apenas em hipóteses excepcionais,
quando
demonstrada
flagrante
ilegalidade
ou
teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
2. A decisão agravada observou corretamente o art. 9
o, VII, do Decreto n.
que condiciona a
12.338/2024,
concessão do indulto ao cumprimento mínimo de um
sexto ou um quinto da pena, conforme a reincidência,
até
requisito não atendido pelo paciente.
25/12/2024,
3. O
o, XV, do Decreto n.
restrito a
art. 9
12.338/2024,
crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave
ameaça, não se estende a delitos de natureza
diversa, como o tráfico privilegiado, sendo vedada a
analogia
ou a criação judicial de
in malam partem
restrições não previstas no texto normativo.
4. Ausente ilegalidade manifesta que justifique o
conhecimento do
ou a concessão da
habeas corpus
ordem de ofício.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN DOS SANTOS
SOUZA contra decisão monocrática que não conheceu do

habeas corpus.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática, ao não
conhecer do
impetrado, incorreu em equívoco ao afastar a
habeas corpus
aplicação do indulto previsto no
o, XV, do Decreto n.
sob o
art. 9
12.338/2024,
argumento de ausência de requisitos objetivos.
Argumenta que foi ampliado indevidamente as restrições do
o,
art. 9
VII, do mesmo decreto para os crimes patrimoniais sem violência ou grave
ameaça, em afronta aos princípios da legalidade e da especialidade, bem como
à competência exclusiva do Presidente da República para concessão do indulto
(art. 84, XII, da CF).
Defende que a interpretação judicial não pode criar limitações não
previstas no texto normativo.
Requer, assim, o provimento do regimental, a fim de que seja
reconhecido o direito do paciente ao indulto natalino e restabelecida a decisão
de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade (fls. 122-125).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos (fls. 108-114):
Trata-se de habeas corpus sem pedido de liminar impetrado
em favor de RENAN DOS SANTOS SOUZA em que se aponta
como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA (Agravo de Execução Penal
n. 8000448-45.2025.8.24.0023).
Consta dos autos que o Juízo da execução penal, com base no
o, VIII, do Decreto n.
deferiu o pedido de
art. 9
12.338/2024,
indulto e, por essa razão, julgou extinta a punibilidade em
relação à Ação Penal n. 5011147- 59.2019.8.24.0023 (fls. 14-
15).
O Ministério Público, então, interpôs agravo em execução
perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso
a fim de cassar a decisão de primeiro grau (fls. 52-55).
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

No presente writ, a Defensoria Pública sustenta que o paciente
preenche os requisitos do
o, VIII, do Decreto n.
art. 9
12.338/2024,
pois foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão,
inicialmente cumprida em regime aberto, e que, em 25/12/2024,
restava o cumprimento de 2 anos, 1 mês e 10 dias de pena,
lapso temporal inferior ao limite de 5 anos exigido para a
concessão do indulto.
Argumenta que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina constitui um contrassenso, ao admitir que a
norma beneficie situação mais rigorosa (indulto em favor de
quem cumpre pena privativa de liberdade) em detrimento de
situação mais amena (indulto em favor de quem cumpre penas
restritivas de direitos), contrariando o princípio de que “quem
pode o mais, pode o menos” (fl. 4).
Destaca que a reconversão da pena substitutiva em pena
privativa de liberdade, ocorrida após a edição do decreto
presidencial, não constitui vedação expressa à concessão do
benefício, e que os efeitos da decisão que aceitou as
justificativas
do
paciente
retroagem,
restabelecendo
o
cumprimento da pena no regime aberto.
Por isso, requer a concessão da ordem a fim de que seja
declarada a ilegalidade do acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina e restabelecida a decisão de primeiro
grau que concedeu o indulto ao paciente.
As informações foram prestadas (fls. 68-72 e 77-96).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem
(fls. 102-106).
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a
utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o habeas corpus foi
utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
caput, CP). A defesa pleiteou a conversão da pena
restritiva de direitos em multa, alegando discriminação com
base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
o conhecimento do
utilizado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa,
configura discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta
compatível com a natureza do crime e as condições
pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição
à privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155;
STJ, AgRg no HC
; STF, HC
861.867/SC
921.445/MS.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
943.522/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
4/11/2024.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
consubstancia inadequada substituição do recurso cabível
ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
causa principal" (AgRg no HC n.
relator
895.954/DF,
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
)
20/8/2024.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
939.599/SE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
)
28/10/2024.
Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
No caso dos autos, o Juízo da execução penal deferiu o pedido
de concessão de indulto, com base na seguinte fundamentação
(fl. 14):
Trata-se de incidente de indulto que encontra seu legal
fundamento no Decreto n.o 12.338/24.
Prevê o
o, VIII, do Decreto n.o
:
art. 9
12.338/24
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais
e migrantes, condenadas:
VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em
livramento condicional ou cumprindo pena em regime
aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de
dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não
reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes;
O apenado não teve reconhecida a reincidência na
sentença condenatória.
Desta feita, tendo o apenado sido condenado a 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e considerando que em
restava o cumprimento de 02 (dois) anos, 01
25/12/2024
(um) mês e 10 (dez) dias de pena, por certo que havia
cumprido o lapso temporal necessário à concessão do
benefício em análise.
Friso ainda que o reeducando não cometeu nenhuma falta
grave nos 12 (doze) meses antecedentes à publicação do
decreto presidencial.
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao agravo
em execução interposto pelo Ministério Público, consignando,
para tanto, que (fls. 53-54):
Nos autos da ação penal n. 5011147-59.2019.8.24.0023, o
apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente aberto, pela prática do delito
previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
A referida pena foi substituída por duas penas restritivas
de direito, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária. No entanto, como o
apenado não foi localizado para dar início ao cumprimento
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

das penas substitutivas, estas foram reconvertidas em
pena privativa de liberdade (seq. 33.1).
Com fundamento no Decreto n.
o juízo de
12.338/2024,
origem concedeu ao apenado o benefício do indulto,
determinando, por conseguinte, a extinção da punibilidade,
nos termos do
o, inciso VIII, do referido decreto.
art. 9
O Ministério Público, por sua vez, sustenta que o inciso VIII
não se aplica ao caso, uma vez que se refere a
condenados que estejam cumprindo pena remanescente
em regime aberto, e não àqueles cuja pena originária
tenha sido fixada nesse regime, como ocorre na hipótese
dos autos.
Defende, ainda, que o caso se enquadra na previsão do
inciso VII do mesmo decreto, que trata especificamente
das penas originárias impostas em regime aberto. E, ao
aplicar-se o inciso VII do
o, sustenta que o indulto
art. 9
deve ser indeferido, uma vez que não foi preenchido o
requisito objetivo ali previsto.
Razão assiste ao representante ministerial, adianta-se.
A controvérsia apresentada no presente recurso concentra-
se na interpretação atribuída aos incisos VII e VIII do art. 9
o do Decreto n.
Para facilitar a compreensão
12.338/2024.
da matéria, transcrevem-se, a seguir, os dispositivos
mencionados:
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais
e migrantes, condenadas: [...]
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto
na forma
ou substituída por pena restritiva de direitos,
prevista no
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
art. 44
dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a
suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não
;
reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes
VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em
livramento condicional ou cumprindo pena em regime
, cujo período da pena remanescente, em 25 de
aberto
dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não
reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes (grifou-se).
Embora ambos os dispositivos compartilhem como
elemento comum a execução da pena em regime aberto, é
imprescindível que a interpretação seja realizada de forma
sistemática, a fim de se alcançar o verdadeiro sentido e
alcance da norma.
O inciso VII aplica-se às hipóteses em que a pena privativa
de liberdade foi originalmente fixada no regime aberto,
desde que o apenado tenha cumprido a fração mínima
exigida. Em outras palavras, contempla os casos em que o
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

regime aberto foi estabelecido já na sentença condenatória.
Por sua vez, o inciso VIII destina-se exclusivamente aos
sentenciados que, após iniciarem o cumprimento da pena
em regime mais gravoso, progrediram ao regime aberto ou
obtiveram livramento condicional.
[...]
No presente caso, o apenado foi condenado à pena
privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, a ser cumprida, desde o início, em regime aberto,
enquadrandose, portanto, na hipótese prevista no inciso
VII do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024.
Contudo, na data de referência estabelecida pelo
referido Decreto (
), o apenado ainda não
25/12/2024
havia cumprido o requisito temporal mínimo exigido –
correspondente a
da pena, por se tratar de réu
1/6
.
primário
Dessa forma, verifica-se que o agravado não preenche o
requisito objetivo necessário à concessão do benefício,
razão pela qual não faz jus à benesse prevista no
dispositivo legal mencionado.
Nessas circunstâncias, não verifico a existência de flagrante
ilegalidade no acórdão impugnado, uma vez que, consoante se
extrai dos autos, o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6
meses de reclusão, a qual foi substituída por duas restritiva de
direitos, sendo assim, para fazer jus ao indulto, deveria ter
cumprido
das penas restritivas, mas, conforme o Tribunal de
1/6
origem, na data prevista, qual seja,
ele ainda não
25/12/2024,
havia cumprido o requisito temporal mínimo exigido.
Dessa forma, é preciso ressaltar que a Corte de origem apenas
obedeceu ao comando normativo contido no próprio decreto
concessivo.
A propósito, vejamos como esta Corte Superior tem decido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
REQUISITO
OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE
DE CADA PENA
1/6

PRECEDENTE.
AGRAVO
RESTRITIVA
IMPOSTA.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-
se no sentido de que, ao transformar a pena de
privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento
de determinada fração de cada uma das penas.
Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.001.159/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
grifei.)
30/6/2025,
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/15.
INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE
REQUISITO TEMPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
firmou orientação no sentido de não admitir a impetração
de habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Conforme precedentes desta eg. Corte Superior, "o
período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins
de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se
alinhando para o preenchimento do requisito objetivo
aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está
diante de constrição por medida cautelar" (HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
534.826/SP,
.
14/2/2020)
III - No caso concreto, o paciente, apesar de preso
cautelarmente antes da edição do Decreto n. 8.615, de 23
de dezembro de 2015, somente teve sua condenação
criminal imposta em período não expressamente abrangido
pela referida norma.
IV - Nesse passo, o Decreto n.
em seu
°,
8.615/15,
art. 1
XV, estabelece que: "Art. 1o Concede-se o indulto coletivo
às pessoas, nacionais e estrangeiras: (?) XV - condenadas
a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou
substituída por pena restritiva de direitos, na forma do
do Código Penal, ou beneficiadas com a
art. 44
suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em
prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto
da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se
reincidentes" (grifei).
V - Verifica-se, portanto, que o paciente não cumpriu o
requisito temporal para a concessão do benefício de
indulto.
VI - Soma-se a isso que "A Terceira Seção desta Corte
Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n.
representativo da controvérsia,
1.364.192/RS,
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

firmou entendimento de que a concessão do

de penas 'deverá observar o indulto/comutação cumprimento dos requisitos previstos no decreto
presidencial pelo qual foram instituídos" (HC n. 341.986/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 1o/
).
2/2016
Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
684.244/SP,
Desembargador convocado do TJDFT –, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
9/11/2021,
17/11/2021.
Ante o exposto,
do
não conheço
habeas corpus.
A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme
orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que o
não se
habeas corpus
presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, salvo em
hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia
do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REDUÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
ICMS
MEDIANTE
FRAUDE
À
FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 12,
I, DA
. GRAVE DANO À COLETIVIDADE.
LEI N. 8.137/90)
EXPRESSIVIDADE
DO
MONTANTE
SONEGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DIRETAMENTE AO
STJ.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIAS.
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta
Corte não admite
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se
existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do
paciente.
2. Na terceira fase da dosimetria da pena, mostra-se cabível a
incidência da majorante do
I, da
(grave
art. 12,
Lei n. 8.137/90
dano à coletividade), uma vez que a expressividade do montante
sonegado - R$ 1.124.323,20 - justifica a aplicação da causa de
aumento implica grave dano à coletividade.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar pedido de
indulto sem prévia manifestação das instâncias ordinárias, sob
pena de supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
889.395/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
12/5/2025,
grifei.)
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
HABEAS CORPUS
. DECRETO N.
REQUISITOS
INDULTO NATALINO
9.246/2017.
NÃO CUMPRIDOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM
EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra
acórdão que, em sede de Agravo em Execução Penal, indeferiu
a concessão do indulto natalino, sob o fundamento de que o
paciente não cumpriu o requisito objetivo de metade da pena,
conforme exigido no artigo 1o, inciso III, do Decreto Presidencial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9.246/2017.
2. A questão em discussão consiste em saber se o paciente faz
jus ao indulto natalino previsto no Decreto n.
III.
9.246/2017.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
4. O paciente não alcançou o requisito objetivo previsto no
Decreto Presidencial n.
pois não cumpriu metade da
9.246/2017,
pena, conforme exigido no artigo 1o, inciso III, do referido
decreto.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
776.502/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
4/2/2025,
13/2/2025,
Ademais, inexiste, na hipótese, qualquer ilegalidade flagrante que
autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos do
-A do Código de
art. 647
Processo Penal.
O Tribunal de origem aplicou corretamente o disposto no
o, VII,
art. 9
do Decreto n.
segundo o qual o indulto é concedido às pessoas
12.338/2024,
condenadas a pena privativa de liberdade em regime aberto ou substituída por
restritiva de direitos que tenham cumprido, até
um sexto da pena,
25/12/2024,
se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes.
No caso, o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos, não tendo, contudo, cumprido o requisito temporal mínimo exigido (um
sexto) na data prevista no Decreto n.
(
).
12.338/2024 25/12/2024
Não há como aplicar ao caso o
o, VIII, do Decreto n.
art. 9
12.338/2024,
uma vez que tal dispositivo se destina exclusivamente a quem, após iniciar o
cumprimento da pena em regime mais gravoso, alcançou o regime aberto ou
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

livramento condicional, sendo inaplicável às hipóteses em que a pena originária
já foi fixada nesse regime, as quais se submetem à disciplina específica do
inciso VII do
o.
art. 9
Ademais, não há falar em aplicação do
o, XV, do Decreto n.
art. 9
como sustenta a defesa, uma vez que o referido dispositivo
12.338/2024,
destina-se exclusivamente aos condenados por crimes patrimoniais praticados
sem violência ou grave ameaça à pessoa, não abrangendo delitos de natureza
diversa. Além disso, no caso em exame, o agravante foi condenado pelo crime
previsto no
§ 4o, da
(tráfico privilegiado).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54107671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:24
Código de Controle do Documento: 8abfd530-21a4-44e2-a5b3-f62ba398ca24

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.807 / SC
Número Registro: 2025/0256807-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010685020218240023 50115681020238240023 80004484520258240023
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RENAN DOS SANTOS SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENAN DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54471624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: fff146c5-3b73-40e9-9c53-05bda342dc4c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: fff146c5-3b73-40e9-9c53-05bda342dc4c